Tribunal: STF
Processo: HC 253499
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça agravo em recurso especial nº 2.734.355, in verbis:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por crime patrimonial, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado por induzir a erro um frentista de posto de gasolina, obtendo vantagem ilícita de R$ 170,00, valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. O agravante possui histórico de condenações por crimes patrimoniais. 



    3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo negou a aplicação do princípio da insignificância, considerando a reiteração delitiva e o valor do prejuízo, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso, considerando a reiteração delitiva do agravante e o valor do prejuízo causado. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a reiteração delitiva e o valor do prejuízo superior a 10% do salário mínimo afastam a aplicação do princípio da insignificância. 



    6. A conduta do agravante não atende aos critérios para a aplicação do princípio da insignificância, que exige mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 



    7. O histórico criminal do agravante, com condenações definitivas por crimes patrimoniais, evidencia a habitualidade delitiva, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva e o valor do prejuízo superior a 10% do salário mínimo vigente afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. A habitualidade delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de pequeno valor subtraído.""  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por penas restritivas de direito.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou consoante a seguinte ementa:



    “PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO - TIPICIDADE MATERIAL VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em aplicação do Princípio da Insignificância no caso concreto, haja vista não se considerar inexpressiva, e com reduzido grau de reprovabilidade, a conduta decorrente de ato praticado pelo apelante que, com a justificativa de ter sofrido prejuízo pretérito, adota a postura sumária e descabida de compor o prejuízo gerando outro em desfavor de terceiro. O prejuízo imposto a terceiro supera o valor de 10% do salário-mínimo vigente, devendo ser asseverado que a conduta do paciente se revela ainda mais reprovável em razão de seu histórico criminal negativo. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “a lesão jurídica é inexpressiva, sendo o prejuízo alcançado de pequeno valor (R$170,00). Oportuno ressaltar que o fato de o denunciado figurar como acusado em outra ação penal não obsta o reconhecimento do princípio da insignificância suscitado em seu favor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Pelo exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 647 do Código de Processo Penal, requer: 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, combinado com artigo 647 do Código de Processo Penal, requer:



    a) Que seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, absolvendo o paciente pela atipicidade da conduta diante de sua insignificância, por estarem preenchidos os requisitos necessários, na forma do artigo 397, inciso III do Código de Processo Penal; 



    b) Seja dispensada a apresentação das informações, ante os documentos ora juntados;



    c) Que seja confirmada a medida liminar, reconhecendo-se a atipicidade material do fato imputado ao paciente, absolvendo-o em razão do princípio da insignificância.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Na hipótese dos autos, conforme apontado pela decisão agravada, a controvérsia consiste na possibilidade de aplicar o princípio da insignificância, ante alegada atipicidade material da conduta que foi imputada ao recorrente. 



    Compulsando as teses aventadas na seara recursal, tenho que suas premissas não merecem prosperar. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas dos autos, consignou que (fls. 319/320): [...]



    A Defesa, por sua vez, aduz que a conduta imputada ao recorrente é materialmente atípica, pois foi mínima a ofensividade da conduta ante a ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela normal penal, tendo em vista o valor irrisório do prejuízo; ausente a periculosidade social da ação. Aduz ainda que " das duas ações em trâmite em desfavor do recorrente, uma é posterior ao fato (0000442-52.2023.8.08.0004) e não tinha o trânsito em julgado da sentença nestes autos; e a outra (0000660- 78.2013.8.08.0021) decorreu-se de fato verificado há 10 anos, não se justificando, pela razoabilidade, possível sua utilização para afastar o princípio em apreço". 



    Sobre o tema, inicialmente, é importante ressaltar que a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 



    Deste modo, na esteira da compreensão estabelecida pelo STF, esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso, verifico que o acusado induziu a erro o frentista de um posto de gasolina obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que representa mais do que 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (2017 - R$937, 00 - novecentos e trinta e sete reais). 



    Além do fato acima mencionado, o recorrente é costumaz na prática de crimes contra o patrimônio, consoante o teor do processo (0004208-77.2014.8.08.0021), no qual foi condenado no dia 14 de novembro de 2014, e que foi valorado, nestes autos, na segunda fase de dosimetria da pena, bem como o processo (0000660-78.2013), valorado na primeira fase de dosimetria de pena como maus antecedentes (fl. 242). 



    Assim, conforme constou no acórdão recorrido, o valor dos bens subtraídos ultrapassa os 10% do salário mínimo vigente à época e o réu possui condenação definitiva por crime patrimonial. É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as circunstâncias supramencionadas são suficientes para impedir a aplicação do princípio da bagatela.”



    Deveras, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de oliva, dois bolos e três discos de uma máquina Makita de três estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se de condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c) Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. d) A fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça – consistente na reiteração delitiva e no concurso de agentes – não pode ser tida como inovação, porquanto visa demonstrar a acentuada reprovabilidade do comportamento da paciente e a significativa ofensividade social de sua conduta, que, segundo o entendimento pacificado nesta Corte, constituem vetores do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita e concessão da ordem de ofício para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alternativas, a critério do juízo da execução. (HC 122.547, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2014)



    Com efeito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    No caso dos autos, o Tribunal a quo registrou que “o acusado induziu a erro o frentista de um posto de gasolina obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que representa mais do que 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (2017 - R$937, 00 - novecentos e trinta e sete reais). Além do fato acima mencionado, o recorrente é costumaz na prática de crimes contra o patrimônio, consoante o teor do processo (0004208-77.2014.8.08.0021), no qual foi condenado no dia 14 de novembro de 2014, e que foi valorado, nestes autos, na segunda fase de dosimetria da pena, bem como o processo (0000660-78.2013), valorado na primeira fase de dosimetria de pena como maus antecedentes (fl. 242)”.



    Assim, em relação ao pleito defensivo, observo que a decisão impugnada não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO (ART. 171, § 3º, DO CP). EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, não obstante o ressarcimento à vítima. 6. Agravo improvido. (HC 198.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2021)



    HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. ESTELIONATO – PREJUÍZO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA. A teoria da insignificância não é harmônica com a previsão do § 1º do artigo 171 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor o prejuízo, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. (HC 140.356, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/6/2019)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSOS EM CURSO POR OUTROS DELITOS PRATICADOS PELO RECORRENTE. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio em razão de outras práticas de crimes por ele, de roubo inclusive. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 115.226, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente